Tribunal: CARF
Processo: 12898.002435/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002435/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
RICARDO DE BARROS E VASCONCELLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002435/2009-67
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 879-887) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte é advogado e exerce com seu irmão e sócio a atividade de
administração de imóveis da seguinte forma: Os clientes proprietários o
contratam para a oferta de seus imóveis no mercado de aluguel e, uma vez
celebrado contrato com os locatários, o contribuinte passa a receber em
conta conjunta com seu sócio, por meio de pagamento de boletos (ou, por
vezes, por transferência bancária, cheques ou dinheiro em espécie), o valor
dos alugueis e dos demais encargos. Os valores dos alugueis são então
repassados aos clientes proprietários, com o desconto de comissão de 8% a
ser então rateada entre os sócios advogados, e os demais encargos como
IPTU, condomínios, entre outros, são destinados conforme o necessário.
Entende-se então que a fiscalização considerou apenas as entradas nas
contas bancárias do contribuinte sem atentar-se para as saídas de valores
(repasses aos clientes proprietários e pagamento de demais despesas dos
imóveis);
b) O conceito de renda para o direito tributário não admite que seja tributada
a receita bruta. O contribuinte apresentou ao longo do processo farta
documentação que demonstra que os valores considerados pela
fiscalização como rendimentos de origem não comprovada são decorrentes
da referida atividade, que deveria ter sido pormenorizadamente analisada
pelo auditor fiscal, mas não o foi;
c) Constam como "depósitos de origem não comprovada", alguns créditos em
dinheiro feitos na conta bancária do contribuinte, os quais correspondem a
aluguéis e encargos pagos por inquilinos em atraso, os quais somente o
podem fazer diretamente no escritório, para melhor controle. Esses valores
pagos em espécie, ou eventualmente em cheque, ficavam no "caixa" do
escritório por um ou dois dias, e depois eram depositados na conta
corrente (por razões de segurança, já que atualmente não é aconselhada A
guarda de valores), para posterior repasse, através de cheques emitidos em
favor dos respectivos Locadores-Proprietários; e
d) Considerando a documentação apresentada pelo contribuinte, apenas as
“sobras” de cada mês poderiam ser computadas como renda.
e) Ao contrário do que afirma a decisão recorrida, o recorrente detalhou de
forma individualizada a origem dos créditos questionados às fls. 367-404.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

Caberia inclusive a determinação de prova pericial para a análise dos
diversos documentos por ele acostados aos autos;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 887
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0719000/01465/08 (fls. 2-519) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Ricardo de Barros e Vasconcelos (CPF no 598.532.047-20), referente a
fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2005 (exercício de 2006). A autuação alcançou o
montante de R$ 84.900,48 (oitenta e quatro mil, novecentos reais e quarenta e oito centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 07/01/2010 (fl. 522).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 501-503):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas correntes e de
poupança mantidas na agência 0204 do Banco REAL no ano-calendário 2005, onde o
contribuinte, apesar de regularmente intimado, .não comprovou, através de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados , nessas operações. Tais
depósitos foram discriminados na planilha "DEPÓSITOS SEM ORIGEM
COMPROVADA" (fls. 511/514), parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Ao analisarmos os extratos (fls. 11/38) apresentados pelo contribuinte em resposta ao
Termo de Início de Fiscalização (fls. 5/7) e os documentos (fls.53/363) recebidos em
resposta ao Termo de Intimação (fls.41/49), constatamos que:
1) O fiscalizado exercia a atividade de administração de imóveis de terceiros. Foram
considerados comprovados e excluidos dos valores lançados aqueles depósitos que
foram identificados como recebimentos provenientes do exercício de tal atividade.
Restaram aqueles depósitos cuja origem não foi comprovada, seja pela ausência de
documentação comprobatória, seja pela não coincidência de data e valor com o
documento apresentado. Tais depósitos foram relacionados na planilha "DEPÓSITOS
SEM ORIGEM COMPROVADA" (fls. 511/514) e consolidados no "Demonstrativo
Consolidado dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada" (fls. 510);
2) Os depósitos de origem não comprovada foram considerados rendimentos omitidos
por expressa presunção legal (art 42, Lei 9430/96) e seus totais mensais (fls. 510)
compuseram a base de cálculo mensal do imposto de renda.
3) O contribuinte possuía, no ano-calendário 2005, diversas contas, principalmente
poupança, na agência 0204 do Banco Real. Os depósitos, cuja origem dos recursos não
foi comprovada, fazem parte das seguintes contas: conta poupança n° 003702226 e
conta corrente n° 3702226-0, sendo co-titular; conta poupança n° 19294788-0, único
titular; conta poupança n° 09036971-7, único titular, e conta poupança n° 19623334-2,
co-titular.
4) Os depósitos bancários com origem não comprovada feitos em contas em que o
contribuinte constava como co-titular foram considerados na proporção de 50% (dois
co-titulares).
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei n°11.119/05.
O contribuinte apresentou impugnação em 02/02/2010 (fls. 524-531) alegando
que:
a) O contribuinte é advogado e exerce com seu irmão e sócio a atividade de
administração de imóveis da seguinte forma: Os clientes proprietários o
contratam para a oferta de seus imóveis no mercado de aluguel e, uma vez
celebrado contrato com os locatários, o contribuinte passa a receber em
conta conjunta com seu sócio, por meio de pagamento de boletos (ou, por
vezes, por transferência bancária, cheques ou dinheiro em espécie), o valor
dos alugueis e dos demais encargos. Os valores dos alugueis são então
repassados aos clientes proprietários, com o desconto de comissão de 8% a
ser então rateada entre os sócios advogados, e os demais encargos como
IPTU, condomínios, entre outros, são destinados conforme o necessário.
Entende-se então que a fiscalização considerou apenas as entradas nas
contas bancárias do contribuinte sem atentar-se para as saídas de valores
(repasses aos clientes proprietários e pagamento de demais despesas dos
imóveis);
b) O conceito de renda para o direito tributário não admite que seja tributada
a receita bruta. O contribuinte apresentou ao longo do processo farta
documentação que demonstra que os valores considerados pela
fiscalização como rendimentos de origem não comprovada são decorrentes
da referida atividade, que deveria ter sido pormenorizadamente analisada
pelo auditor fiscal, mas não o foi;
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

c) Constam como "depósitos de origem não comprovada", alguns créditos em
dinheiro feitos na conta bancária do contribuinte, os quais correspondem a
aluguéis e encargos pagos por inquilinos em atraso, os quais somente o
podem fazer diretamente no escritório, para melhor controle. Esses valores
pagos em espécie, ou eventualmente em cheque, ficavam no "caixa" do
escritório por um ou dois dias, e depois eram depositados na conta
corrente (por razões de segurança, já que atualmente não é aconselhada A
guarda de valores), para posterior repasse, através de cheques emitidos em
favor dos respectivos Locadores-Proprietários; e
d) Considerando a documentação apresentada pelo contribuinte, apenas as
“sobras” de cada mês poderiam ser computadas como renda.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 531.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-51.615, de 20 de dezembro de 2012 (fls. 855-861), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Todos os documentos necessários à comprovação das alegações constantes da
impugnação devem ser apresentados juntamente com a mesma, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos previstos em lei.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de julho de 2014 (fl. 872), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 19 de agosto de 2014 (fls. 879-887). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente;
Mérito
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

Das matérias devolvidas.
1. Do pedido de prova pericial.
Afirma o contribuinte que caberia a produção de prova pericial para o confronto
de dados entre os documentos por ele anexados aos autos, visando o esclarecimento de
informações a respeito das origens dos créditos bancários questionados pela fiscalização.
Ocorre que tal pedido não obedeceu os requisitos dispostos pelo Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
V - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Não havendo a indicação e qualificação profissional do perito e nem mesmo a
enumeração de quesitos a serem respondidos, não há que se acolher o pedido do recorrente.
2. Da omissão de rendimentos.
Entende o contribuinte, em síntese, que teria apresentado ao longo dos
procedimentos fiscais todos os documentos solicitados, os quais demonstrariam que todos os
depósitos relacionados ao Auto de Infração seriam decorrentes de sua atividade de administração
de imóveis locados. Nesse contexto, afirma que recebia os aluguéis dos locatários acrescidos dos
valores dos demais encargos dos imóveis, repassando a parte que cabia aos proprietários e
pagando as despesas necessárias, de forma que ficava apenas com uma porcentagem de comissão
de 8% que era então rateada entre os sócios.
Assevera que a fiscalização teria deixado de considerar as “saídas” de valores e
tributou somente a receita bruta, o que não se confunde com o fato gerador do imposto de renda.
Nesse passo, a fiscalização deveria ter analisado a documentação apresentada pelo contribuinte
de forma pormenorizada para encontrar a relação entre os depósitos e as origens alegadas.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
A presente exação decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas correntes mantidas em instituição financeira para os quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos utilizados.
Essa infração tem como fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, com as alterações
introduzidas pelo art. 4o da Lei 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei 10.637/02, que estabelece
uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados
em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei 9.430/96, é imprescindível que o contribuinte
comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua
conta corrente não constituem rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo,
tem o Fisco autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto.
Trata-se de presunção legal relativa, que transfere o ônus da prova ao contribuinte.
Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos bancários,
tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. De acordo com o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes.
No caso em tela, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte exercia a atividade de
administração de imóveis de terceiros e considerou comprovados e excluídos dos
valores lançados aqueles depósitos que foram identificados como recebimentos
provenientes do exercício de tal atividade, conforme exposto na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 501/503). De acordo com o auditor, foram mantidos no
lançamento apenas os depósitos cuja origem não foi comprovada devido à ausência de
documentação comprobatória ou por não haver coincidência de data e valor com os
documentos apresentados durante a ação fiscal.
Deve-se ressaltar que o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96 exige que os créditos sejam
analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita omitida,
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos com indicação de datas e
valores coincidentes, a exata correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos
recursos utilizados.
Dessa forma, se o sujeito passivo pretendia contestar os valores lançados pela
autoridade fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante apresentação de provas
hábeis, idôneas e robustas, não cabendo a esta autoridade julgadora arbitrar ou eleger os
créditos a serem atrelados aos aluguéis por ele recebidos. A correlação entre essas
transações deveria ter sido claramente apontada em sua impugnação para que fosse
devidamente apreciada no presente julgamento. No entanto, o contribuinte não faz
menção especificamente a nenhum depósito em sua defesa e junta aos autos com o
intuito de afastar a omissão apurada apenas boletos bancários sem autenticação
mecânica e desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, listagens
com a relação de locadores e alguns recibos sem assinatura ou com assinatura não
identificada, sem qualquer vinculação com os depósitos a serem justificados.
Importa destacar que os boletos acostados à defesa foram recebidos pelo escritório do
contribuinte e não por instituição bancária, contendo anotações a mão, muitas vezes
incompreensíveis, indicando datas e valores distintos dos ali impressos. São
apontamentos feitos pelo próprio autuado ou por um terceiro de sua confiança, cuja
veracidade não pode ser confirmada por esta julgadora.
Cumpre salientar, outrossim, que mesmo considerando as anotações efetuadas nos
boletos e somando os valores por data de pagamento, não é possível estabelecer a
correlação entre esses documentos e os depósitos levantados, uma vez que não há
coincidência de datas e valores entre eles.
Impõe-se observar, ainda, que o impugnante também não demonstrou através de
documentação hábil e idônea que efetuou o repasse dos valores pertencentes aos
locadores dos imóveis, o que seria imprescindível para corroborar a sua alegação de que
aqueles recursos teriam apenas transitado em suas contas.
Assim, tendo em vista que o interessado não logrou evidenciar através de elementos de
prova hábeis a que se referem os crédito efetuados em suas contas bancárias, concluo
pelo correto procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Com razão a decisão recorrida. Cumpre apontar a presunção de rendimentos
efetuada no caso em tela encontra respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que
diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Portanto, não assiste razão ao argumento de que a fiscalização teria tributado a
receita bruta, quando deveria incluir na base de cálculo tão somente as “sobras” de cada mês.
Isso porque a autuação tão somente obedeceu os mecanismos disponibilizados pela legislação
acima comentada, que não implica em tributação de receita bruta.
Sobre a indicação de não terem sido consideradas as “saídas” de valores das
contas bancárias do recorrente, bem como de que os documentos apresentados durante o
procedimento fiscal não teriam sido adequadamente analisados, veja-se que o próprio relatório
fiscal já faz a ressalva de que alguns depósitos não foram incluídos no lançamento, notadamente
aqueles para os quais foi possível identificar uma origem específica por meio de documentos
idôneos, sendo então tributados tão somente aqueles para os quais isso não foi possível.
Nesse sentido, tanto a impugnação administrativa quanto o recurso voluntário
deixar de apontar especificamente quais dos depósitos, dentre aqueles selecionados pela
fiscalização no auto de infração, teriam origem na atividade de administração de imóveis. O
contribuinte então procura afirmar, genericamente, que todos os depósitos teriam essa origem.
Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada, o que deve ser
apontado também pelo próprio contribuinte.
Por esses motivos, entendo que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório e deixo de acolher os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002435/2009-67

Fl. 900
DF CARF MF
Original